Tribunal: STF
Processo: ARE 731024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Licença para qualificação profissional de servidor público estadual e contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria especial. 4. Legislação infraconstitucional e local. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.